Tribunal: TJDFT
Processo: 0740859-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Provas documentais e testemunhais do crime. Confissão. Cabimento do tráfico privilegiado. Dosimetria alterada. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, bem como se seria cabível o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do apelante, além da aplicação, na terceira fase da dosimetria, da minorante do tráfico privilegiado, como base no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. A inviolabilidade de domicílio, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito e quando há autorização do morador, como no caso em análise.
4. A justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo STF em julgados recentes.
5. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório, pois são emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pelas provas periciais produzidas, as quais atestaram a natureza e a quantidade da droga apreendida.
6. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. Condenação por fatos posteriores transitada em julgado não impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com base no art. 33, §4o, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
8. Considerando a pena atribuída, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos no art. 77 do CP.
9. O julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.